Tribunal: TJPA
Processo: 0023236-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023236-72.2009.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DE SOUSA SANTOS, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, CLARICE DE SOUSA SANTOS, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, GRUPO MONACO MOTOCENTER

APELADO: GRUPO MONACO MOTOCENTER, BENEDITO DE SOUZA SANTOS, CLARICE DE SOUSA SANTOS, CLAUDIA DE SOUSA SANTOS, GENIVAL DE SOUSA SANTOS, GILBERTO DE SOUSA SANTOS, GILDA SANTOS VIEIRA, RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0023236-72.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
CLÁUDIA DE SOUSA SANTOS

ADVOGADO:FABRÍCIO BACELAR MARINHO

APELADO/APELANTE:
GRUPO MÔNACO MOTOCENTER

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EVENTO MORTE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO QUE POSSIBILITE A ESTA MAGISTRADA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECORRENTE NO FALECIMENTO DA VÍTIMA. MOTIVO PELO QUAL ENTENDO ACERTADA A SENTENÇA NESTE TOCANTE. COM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. IMPERIOSO LEMBRAR QUE ESTAMOS DIANTE DE UMA CONDUTA QUE RESULTOU NO EVENTO MORTE. ASSIM, ENTENDO QUE A QUANTIA DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) É RAZOÁVEL E CUMPRE COM OS OBJETIVOS PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Controvérsia centrada na discussão sobre a responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente de trânsito que causou a morte do cônjuge e pai dos autores.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 187 e 927 do CC/2002). Responsabilidade da empresa Mônaco, demonstrada

Recurso conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0023236-72.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CLÁUDIA DE SOUSA SANTOS

ADVOGADO:FABRÍCIO BACELAR MARINHO

APELADO/APELANTE: GRUPO MÔNACO MOTOCENTER

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO, interpostas por Raimunda de Sousa Santos e outros e Mônaco Motocenter. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação de Indenização por Danos Morais.

Narra a inicial, que o Sr. Miguel Pereira dos Santos, cônjuge da primeira autora e pai dos demais, foi vítima de um acidente automobilístico que resultou no seu falecimento. Consta ainda, que o veículo que teria causado o acidente, era conduzido na ocasião pelo Sr. Rafael Santos Ferreira, cuja propriedade era da empresa Mônaco Motocenter. Diante do falecimento da vítima, os autores pretendem o reconhecimento dos danos morais e pagamento de indenização a título de danos morais. Por fim, requereram, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 1.000( mil salários-mínimos)

Contestação (ID Num. 14280766 - Pág. 6)

O juízo de piso sentenciou o feito, (ID. 14280819) julgando procedentes os pedidos dos autores, para condenar a requerida ao pagamento de indenização fixada no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser dividido em partes iguais para cada um dos autores e corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora de 1% desde a citação, nos termos da Súm. 54 do STJ. e condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação).

Apelação interposta por Mônaco Motocenter (ID Num. 14280865), onde a empresa defende preliminarmente a ocorrência de prescrição e ilegitimidade passiva da empresa Mônaco. No mérito, defendeu a tese de quebra do nexo causal, atribuindo a responsabilidade pela morte da vítima, ao hospital que lhe prestou o atendimento. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Na apelação interposta pela parte autora (ID Num. 14280862), os recorrentes pretendem a reforma da sentença, para majorar dos damos morais, sob a alegação de que o quantum fixado na sentença, não é capaz de reparar os danos sofridos.

Contrarrazões apresentadas por Raimunda de Souza Santos e outros (ID. 14280865)

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0023236-72.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CLÁUDIA DE SOUSA SANTOS

ADVOGADO:FABRÍCIO BACELAR MARINHO

APELADO/APELANTE: GRUPO MÔNACO MOTOCENTER

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE:

Alega o recorrente em suas razões que o processo criminal 0001223-85.2007.8.14.0201, que teria motivado a suspensão da prescrição da pretensão, foi extinto sem resolução do mérito. Razão pela qual, defende a ocorrência da prescrição do pedido dos autores/recorridos.

Ainda que a ação criminal tenha sido extinta sem resolução, não há que se falar em ocorrência de prescrição, pois no momento em que a suspensão do prazo prescricional foi requerida, existia de fato, uma causa de suspensão prevista legalmente (Art. 200 do CC).

Quanto à preliminar para figurar no polo passivo da demanda, as razões aduzidas pelo recorrente não merecem acolhimento.

Isto porque, a recorrente alega que o condutor do veículo, não estava a seu serviço.

É de conhecimento comum, e a jurisprudência pátria é uníssona, no sentido de reconhecer que o proprietário do veículo é solidariamente responsável, em casos de acidente de trânsito, uma vez que se trata de um veículo perigoso, podendo seu mau uso causar riscos paras as pessoas.

Vale ressaltar ainda, que a recorrente, ao disponibilizar o veículo para o condutor estaria concorrendo para eventuais danos que pudessem ser causados a terceiros. De sorte que, resta configurada sua responsabilidade civil para indenizar.

Deste modo, não há como afastar a responsabilidade solidária da empresa recorrente, no dever de indenizar os familiares da vítima, ora recorridos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito

MÉRITO:

Sustenta a empresa recorrente que houve quebra do nexo causal entre o acidente e a morte da vítima. Sustenta que o agravamento do quadro do paciente, culminando na sua morte, é de responsabilidade do hospital que não prestou o atendimento adequado.

Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que a causa do óbito da vítima, esteja relacionada ao atendimento prestado pelo hospital. Isto porque, a empresa recorrente não demonstrou de forma inequívoca que a causa do falecimento da vítima, estaria diretamente relacionada com negligência ou imperícia do hospital em que foi atendida. Os depoimentos acostados aos autos não demonstram de forma evidente as alegações arguidas.

Desta forma, não há como atribuir eventual responsabilidade do hospital, pelo óbito da vítima, tampouco afastar da recorrente a sua responsabilidade pelo acidente, posto que evidente ter sido este a causa que levou a vítima a buscar atendimento no hospital.

No que tange ao quantum

arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pretende a apelante subsidiariamente, a redução de tal valor, argumentando que é uma condenação desarrazoada e desproporcional ao suposto dano.

Analisando tal questionamento, entendo que ele não subsiste.

Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba
indenizatória
quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da compensação pelo dano moral deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado, devendo ser proporcional à extensão do dano, de modo que não pode ser tão elevado ao ponto de causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A r. sentença arbitrou a indenização no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) para os autores, em razão dos danos morais sofridos.

No caso em apreço, tenho que o montante arbitrado mostra-se condizente com os critérios acima referidos, estando em conformidade com o entendimento deste tribunal, inclusive desta turma julgadora, do que faço referência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALICIA EM DECORRENCIA DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
AMBUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E
MORTE
DO COMPANHEIRO."QUANTUM" INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos constantes nos autos, impõe-se o "quantum" indenizatório fixado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 100.000,00 e (cem mil reais) a título de danos estéticos, considerando a extensão do dano (perda do membro inferior direito) e grau de culpa do condutor do veículo pertencente a empresa apelada no
acidente
que também levou a óbito o companheiro da Apelante, em conformidade com o artigo 944 Parágrafo único do Código Civil de 2002 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Pensionamento mensal vitalício de um salário-mínimo. 3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (2017.05062155-60, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-30, publicado em 2017-11-30).

APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS E OUTROS:

Em suas razões os recorrentes buscam a reforma da sentença, no sentido de majorar o quantum fixado em R$70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Entendo que as razões expendidas não prosperam.

Em que pese o dano em questão, seja perda de um ente querido. O que a meu ver trata-se de um dano irreparável, não se pode deixar de observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para a fixação do valor da indenização. O arbitramento da indenização, busca reparar o dano, todavia, não deve gerar enriquecimento ilícito da parte.

De modo que entendo que o valor fixado no juízo de piso, cumpre a finalidade de reparação, e mantém o caráter educativo e punitivo da medida, bem como evita o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, analisados todos os pontos trazidos pelos recorrentes no presente apelo, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES, e NEGO-LHES PROVIMENTO, a fim de que se mantenha a sentença guerreada em seus termos.

É o voto.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

RELATORA

Belém, 19/09/2025